Tribunal: TJDFT
Processo: 0751183-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, CPC. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. IRRISORIEDADE. ART. 836, CPC. GARANTIA CONTRATUAL. ART. 835, §3o, CPC. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora realizada em execução de título extrajudicial e que manteve o bloqueio de valores e converteu a constrição em pagamento.
2. Os agravantes alegaram a impenhorabilidade de valores por terem natureza alimentar; a impenhorabilidade por estarem abaixo de 40 salários-mínimos; a irrisoriedade da penhora; e a prioridade de garantia contratual prevista em cédula de crédito bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões: (i) se os valores bloqueados gozam de impenhorabilidade (art. 833, IV e X, CPC); (ii) se a penhora deve ser afastada por irrisoriedade (art. 836, CPC); (iii) se a garantia contratual impede a penhora de ativos financeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade do art. 833, IV e X, CPC exige prova da natureza alimentar ou de reserva mínima indispensável, ônus que cabe ao executado. Os agravantes não apresentaram extratos completos capazes de comprovar a origem dos valores, impossibilitando o reconhecimento da proteção legal.
4. A garantia de impenhorabilidade até 40 salários-mínimos aplica-se automaticamente à poupança e somente se estende à conta corrente ou aplicações financeiras mediante prova de que o montante constitui reserva essencial ao mínimo existencial, o que não ocorreu.
5. Não há irrisoriedade, porque o bloqueio supera as custas e representa satisfação útil do crédito, não incidindo a vedação do art. 836 do CPC.
6. A existência de garantia contratual confere preferência, mas não exclusividade. A penhora de dinheiro é admissível para resguardar a efetividade da execução (arts. 789, 797, 805 e 835, §3o, CPC), especialmente quando a garantia principal não se mostra suficiente ou imediata.
IV. DISPOSITIVO E TESE
RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade prevista nos arts. 833, IV e X, CPC exige prova inequívoca da origem alimentar ou de reserva mínima, não configurada na ausência de extratos completos. 2. A penhora não é irrisória quando o valor bloqueado produz satisfação útil do crédito (art. 836, CPC). 3. A preferência da garantia contratual não exclui a penhora de dinheiro quando necessária à efetividade da execução."
Dispositivos relevantes citados
CPC, arts. 789; 797; 805; 833, IV, §2o e X; 835, I e §3o; 836; 854, §§2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada
STJ, Corte Especial, EREsp no 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19/04/2023, DJe 24/05/2023.
STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp no 1.444.957/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 15/05/2023, DJe 18/05/2023.
STJ, Corte Especial, REsp no 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/02/2024, DJe 23/05/2024.
TJDFT, 4a Turma Cível, Acórdão no 1843664, processo no 0744638-08.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 04/04/2024, DJe 12/06/2024.
TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão no 1700391, processo no 0707441-19.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 10/05/2023, DJe 25/05/2023.
TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão no 1692637, processo no 0702255-15.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 19/04/2023, DJe 09/05/2023.